Tribunal: TJES
Processo: 5000616-32.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-32.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX MAURO SIMOES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000616-32.2017.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a): MAX MAURO SIMOES

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recebo o Recurso Inominado apresentado pela parte requerida, em seu duplo efeito, com fundamento no art. 43, da Lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE POSTE DE PROPRIEDADE PRIVADA E NOVA INSTALAÇÃO NAS PROXIMIDADES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE
ALCANÇOU O IMPORTE DE R$ 50.000,00.
EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO PELA FORNECEDORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O MONTANTE CARACTERIZA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE BENEFICIADA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA A QUALQUER TEMPO, ADEQUANDO-A A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS. TESE CONSOLIDADA PELO STJ, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU EXPRESSAMENTE: “DECISÃO QUE COMINA ASTREINTES NÃO PRECLUI, NÃO FAZENDO TAMPOUCO COISA JULGADA” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ). REDUÇÃO DA MULTA PARA O MONTANTE ÚNICO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE
RECONHECER O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA E REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES AO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução apresentados pela fornecedora EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Segundo alegações da recorrente, há excesso de execução nos autos e evidente enriquecimento ilícito, proporcionado pela multa que alcançou o importe de
R$ 50.000,00
.

De acordo com os fundamentos da sentença que rejeitos os Embargos à Execução: “
fora concedida antecipação de tutela em sentença para que o requerido procedesse a instalação de poste, em virtude de risco aos usuários da unidade objeto da inicial. No tocante ao valor da multa diária fora fixada originalmente o valor de R$1000,00 (mil reais) com teto cumulativo em de R$30.000,00 (trinta mil reais). Apesar de se tratar de obrigação de fazer simples de ser executada pela ré, visto que ligada à sua atividade cotidiana, descumpriu a ordem judicial e ensejou a majoração das astreintes, com manutenção da multa diária de R$1000,00 (mil reais) mas elevação do teto cumulativo para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Tendo em vista o longo período de descumprimento da determinação judicial, por simples conta e risco da embargante, atingiu-se o limite de R$50.000,00 da multa fixada pelo juízo. Assim, a multa diária fora arbitrada de forma absolutamente razoável e proporcional, com observância ao poderio econômico da ré e em atenção ao caráter impositivo da medida
”.

Pois bem. Não há dúvidas de que houve, no caso, situação de desobediência à ordem judicial, pois a recorrente deixou de atender o comando no prazo de 05 dias, imposto pela obrigação de fazer. Entretanto, revela-se ser a decisão merecedora de reforma parcial.

Sabe-se que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para a execução de seus próprios julgados (Lei 9099/95, art. 3º, § 1º, inciso I), independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação (RESp 1537731/MA).

Todavia, a quantia postulada a título de
astreintes
mostra o seu despropósito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis quando venha a se tornar mais interessante que o próprio pleito principal. O montante alcançado da multa no caso não se justifica, uma vez que a sua finalidade é o caráter sancionatório. Resta evidente que tal fim deixou de ser alcançado.

Segundo consta nos autos, a obrigação de fazer imposta foi a retirada de um poste da propriedade do recorrido e a instalação de um novo, fora da propriedade, com a religação da energia elétrica após o consumidor promover uma instalação de novo padrão de entrada de energia para a sua residência. Tudo isso
no prazo de 05 dias
, após o recorrido realizar a instalação do padrão e comunicar formalmente à recorrente.

Ocorre que consta em petição nos autos e no recurso inominado, que, neste ínterim, quando já estava incidindo a multa diária, houve a necessidade de readequação do padrão instalado pelo consumidor, por não atendimento das condições de segurança. O recorrido não impugnou a alegação da fornecedora nesse sentido, apesar de ter sido um ônus seu a instalação do novo padrão, conforme as normas técnicas.

Ademais, somado a isto, entendo que não foi razoável o prazo de 05 dias para a obrigação de fazer determinada. De acordo com a petição de ID 90837, se trataria de uma obra, que demandaria a relocação de um poste e a implantação de outros cinco, além da relocação do transformador de 15KVA. De acordo com o sistema interno da concessionária, havia um procedimento a ser seguido entre a autorização, orçamento, liberação de compra, e o início e fim de execução de obra.

Notificada pelo recorrido em 12/12/2018, a recorrente retirou o poste em 01 de março e religou a energia elétrica no dia seguinte, em 02 de março de 2019 (ID 99748).

Por outro lado, verifica-se que a recorrente iniciou o procedimento interno após o transcurso do prazo fixado, sob a justificativa de que o período iniciaria após o julgamento do primeiro recurso, embora não recebido no efeito suspensivo. Além disso, não demonstrou que empreendeu esforços para a conclusão no prazo mais breve possível.

Com efeito, as astreintes não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância no que tange ao cumprimento da decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado a cumprir a referida ordem da autoridade judiciária, sem acarretar enriquecimento ilícito à parte beneficiada.

Quanto à revisão do valor alcançado da multa, cuida-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, através de questão submetida a julgamento de regime de recursos repetitivos, em que se definiu expressamente:
“decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(
REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ
). Portanto, há possibilidade de revisão do valor exorbitante da multa a qualquer tempo, adequando-a a critérios razoáveis e, caso se mostre desnecessária, eliminando-a. Nesse sentido ainda, os precedentes da Turma Recursal Região Norte deste Estado: 0002359-75.2015.8.08.0008 e 0002905-33.2015.8.08.0008.

Por fim, ressalto que as alegações do recorrido de que ainda não houve o cumprimento integral da obrigação, visto que até a presente data a recorrente não retirou a fiação de alta tensão que continua atravessando o seu imóvel, importa ressaltar que tal obrigação não constou na decisão de primeiro grau.
A imposição expressa foi no sentido de retirada do poste que atendia à propriedade do recorrido e a instalação de um novo nas proximidades da residência
, conforme esclarecimentos no despacho de ID 90827.

Ademais, segundo o que consta nos autos, a fiação de alta tensão referida se trata de uma rede de distribuição rural que atravessa a propriedade do consumidor. Para impor uma obrigação de fazer nesse sentido, haveria necessidade de prévia discussão a respeito de eventual direito de passagem forçada e de limitação de uso da propriedade privada, portanto, uma matéria mais abrangente, que não versou nos presentes autos.

Dessa forma, o montante de astreintes alcançado deve ser
reduzido para o valor único de R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
, pelos fundamentos acima expostos, e, por conseguinte, ser reconhecido o adimplemento integral da obrigação de fazer imposta à recorrente.

DISPOSITIVO

Isto posto, conheço o recurso interposto e dou provimento parcial para reformar a sentença, no sentido de acolhimento parcial dos embargos à execução, de modo a reconhecer o cumprimento da obrigação, mas apenas reduzir o valor das astreintes ao montante único de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, não se sujeitando à incidência de juros de mora, correção monetária ou multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.